Tribunal: TJDFT
Processo: 0732638-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. INVENTÁRIO EM TRAMITAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Não há conexão entre ação de inventário e ação de reconhecimento de união estável post mortem, uma vez que não há identidade de pedido ou de causa de pedir (art. 55/CPC). Incabível, portanto, a distribuição por prevenção.
2. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.